Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734169-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. AGRAVADO: AILTON MOREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0725295-51.2022.8.07.0003, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve síntese, defende a impossibilidade de limitação dos descontos, no mesmo patamar, de todos os empréstimos em contracheque. Assevera que os contratos celebrados com a parte agravada foram entabulados já sob a vigência da Lei no 14.181/2021, a qual fixou percentual de 40% (quarenta por cento) para limitação de descontos. Afirma que jamais concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Aduz que o agravado alterou a realidade dos fatos. Assegura que, respeitada a ordem cronológica dos empréstimos realizados pelo agravado, é possível verificar que, por ocasião da contratação do consignado, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos limites fixados em lei, não podendo agora o ora agravante ser prejudicado pela desídia do agravado, que contratou crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável e/ou das demais instituições financeiras que lhe concederam crédito sem prévia análise. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 40169669 e ID 40169670. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 136436227 - autos de origem): AILTON MOREIRA DE SANTANA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO INTER S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, por via da qual pretende a limitação dos descontos em sede de empréstimos consignados em folha de pagamento. O autor afirma que é policial militar e aufere renta bruta mensal no total de R$ 10.804,17 (dez mil oitocentos e quatro reais e dezessete centavos). Aduz que é retido na fonte de pagamento do Autor o montante 51,06% (cinquenta e um vírgula zero seis por cento) de seu salário líquido, o qual representa o montante de R$4.300,08 (quatro mil, trezentos reais e oito centavos), totalizando o valor líquido recebido a quantia de apenas R$ 4.120,89 (quatro mil cento e vinte reais e oitenta e nove centavos). Sustenta que o montante descontado de R$ 6.683,28(seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) representa R$ 4.300,08 (quatro mil, trezentos reais e oito centavos) a título de empréstimo consignado, e R$2.383,20 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) de descontos obrigatórios. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para limitar a totalidade dos descontos referente aos empréstimos entre 30 e 35% da renda liquida do autor, limitando-se, portanto, ao desconto de apenas R$ 2.526,29 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), em sua folha de pagamento, considerando os descontos relativos a contribuição do IMPOSTO DE RENDA (R$1.254,21), PENSÃO MILITAR (R$949,27+135,61) e FUNDO DE SAÚDE (R$16,00+28,11), conforme disposição legal, sob pena, de multa diária arbitrada por este juízo para eventual descumprimento, a ser revertida em favor do Autor. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos ao autor. Por oportuno, confiram-se os IDs 135459260, 135459261, 135459262, 135459263, 135459264 e 135459265. De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá por descontos em folha de pagamento. Ou seja, à evidência documental, a parte autora se encontra em situação de comprometimento da renda em mais de 50% dos rendimentos líquidos, dificultando notadamente sua manutenção às despesas básicas para vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A jurisprudência caminha há muito tempo nesse sentido, verbis: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor -os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor. II - Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. III - Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1273143, 07135921920198070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SPC. REGISTRO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, para limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte, bem como de danos morais por indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios. 4. A judicialização de questão afeta à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 5. Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistente outras legítimas inscrições. Súmula 385 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1270505, 07194827020188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - sublinhas e negritos meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO E FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA SALARIAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1.Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. 1. A relação existente entre o autor e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 1.1. É o que ocorre na situação dos autos, em que evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 4. Mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do correntista, por mais de um mês, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. 5. Na espécie, a dinâmica do caso demonstra que o recorrente realizava o acúmulo do passivo - mês a mês, por um grande lapso temporal -, efetuando a cobrança total do débito na primeira verba salarial creditada, de maneira abusiva, considerando que o apelado restou privado de acesso ao mínimo para sua subsistência, na medida em que todos os seus rendimentos foram retidos pela instituição financeira. 6. Na espécie, não se afirma que os valores não são devidos, ao contrário, diante do inadimplemento da verba por demasiado lapso temporal (+ 24 meses), caberia à parte se utilizar dos meios admitidos em direito, como a ação judicial, ou mesmo a renegociação com o consumidor, pois a soma de todos os meses devido e, por conseguinte, a retenção total da primeira verba salarial, e, também, a quase totalidade da segunda verba salarial, afronta o dever de informação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 7. No caso dos autos, a retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento do valor total do débito, por mais de um mês, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 8. Não há que se falar em redução do quantum fixado a título de danos morais, porquanto mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259432, 00044751020178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246867, 07245967120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – negritos e sublinhas meus). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA 'PRÓ RATA'. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO RÉU. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, podendo ser aplicado aos empréstimos direto em conta corrente. 2. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente. 3. E nem há que se alegar que, as instituições financeiras não possuem meios de saber, se a pessoa que se dirige a um Banco para pedir empréstimo já possui outros, em outras Instituições de crédito. 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo as lojas que oferecem "crediário" para seus clientes possuem acesso ao "SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉCITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Constatado que houve sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido do Banco Réu. Recurso desprovido da Autora. (Acórdão 1199861, 07103254020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA a AILTON MOREIRA DE SANTANA e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO BANCO INTER S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA que 1) limitem os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se e Cite-os para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Em outras palavras, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1 A Lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622912, 07246130820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N. 14.131/2021. REMUNERAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não prevalece, portanto, a imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. 2. A Lei n. 14.131/2021 majorou o limite percentual para descontos autorizados na folha de pagamento de trinta por cento (30%), previsto no art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, para trinta e cinco por cento (35%). O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. A extrapolação do limite legal enseja a necessidade de readequação dos descontos em obediência à margem consignável. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1618652, 07156467120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI 10.486/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LEI 14.131/2021. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUTORIZADOS ATÉ 35% DA REMUNERAÇÃO. SOMA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS ATÉ 70%. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 10.486/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007 disciplinam a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem como a possibilidade de descontos por empréstimos facultativos em seus contracheques. 2.1. As consignações de mútuos devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, acaso o empréstimo tenha sido firmado até dezembro de 2021, com fulcro no artigo 28 da Lei 10.486/2002 c/c a Lei 14.131/2021. 3. Ainda como garantia da subsistência do militar, o art. 29, §1o da Lei n. 10.486/2002 prevê que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma dos descontos facultativos com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração. 4. Verificada a violação desses percentuais, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento do policial militar do Distrito Federal ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios. 5. Com base no artigo 27, §3o Lei 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida a fim de adimplir os débitos com a instituição financeira. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1603300, 07149218220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência vindicada. Além disso, reputo que eventual arbitrariedade da decisão ora recorrida que determinou a redução das parcelas contratadas, nos termos alegado pelo agravante, não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento do excepcional efeito suspensivo. Ademais, também entendo que não há que se falar em perigo em detrimento da parte agravante, uma vez que eventual improcedência da demanda possibilitará à instituição financeira agravante retomar a cobrança das parcelas na forma orginalmente contratada. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022 18:15:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador